Tribunal: STM
Processo: 7000556-84.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. RÉU LICENCIADO DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E DE PROSSEGUIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM E AD PROCESSUM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. I. O crime de Deserção é classificado como delito permanente, cuja contagem do prazo prescricional tem início a partir do dia em que cessa a permanência. Nesse rumo, sendo o Embargante maior de vinte e um anos de idade por ocasião de sua apresentação voluntária, inexiste redução do prazo prescricional. Ademais, o Acórdão condenatório que reforma decisão absolutória ou que confirma sentença condenatória sempre interrompe o prazo prescricional. Preliminar de prescrição da pretensão punitiva intercorrente rejeitada. Decisão por maioria. II. A reinclusão é a única condição de procedibilidade para o oferecimento da exordial acusatória no delito de Deserção, não se verificando qualquer previsão legal de que a perda do status de militar configure obstáculo à prosseguibilidade de feito já regularmente processado, ou implique ausência de pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso. Assim, é possível ao desertor responder ao processo penal militar, de conhecimento ou executório, mesmo tendo sido licenciado pela Administração castrense. III. Predomina nesta corte o entendimento trazido pelo Acórdão ora embargado, em correspondência com o Enunciado nº 12 da Súmula deste Superior Tribunal. IV. Recurso defensivo rejeitado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/11/2023 A
23/11/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000556-
84.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: CASSIANO VIEIRA ALVES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO, PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (RELATORA), QUE CONSOANTE O ART. 133 DO "CODEX
MILICIEN", DECLARAVA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA
MODALIDADE INTERCORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 123, INCISO IV, C/C
O ART. 125, VII, E O SEU § 5º, INCISO II, E O ART. 129, TODOS DO CPM. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
ACOLHIAM A PRELIMINAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR
OS EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA DO
EX-SD EX CASSIANO VIEIRA ALVES, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO VERGASTADO.
OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
ACOLHIAM OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
PARA FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO DE LAVRA DO MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº
7000802-17.2022.7.00.0000, QUE CONCEDIA "HABEAS CORPUS", DE OFÍCIO,
COM FULCRO NO ART. 470, PARTE FINAL, C/C O ART. 467, ALÍNEA "C",
AMBOS DO CPPM, PARA TORNAR SEM EFEITO A SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO "A QUO", DECLARANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO, E
CONSEQUENTEMENTE O SEU ARQUIVAMENTO. O MINISTRO CELSO LUIZ
NAZARETH (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À
PRELIMINAR. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência da Preliminar - Gab Min Carlos Augusto Amaral Oliveira -
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Exmos. Srs. Ministros e Ministra-Relatora,
Com a devida vênia, divirjo da preliminar arguida de ofício pela
eminente Relatora, por entender que não transcorreu a "Prescrição da Pretensão
Punitiva Intercorrente", uma vez que formo com a corrente que entende ser o
acórdão confirmatório de sentença de 1º grau (como ocorre no presente
processo) marco interruptivo da contagem de prazo prescricional.
No presente processo, portanto, considerando a publicação da
sentença de piso em 12/09/22 e a do Acórdão confirmatório neste tribunal em
19/06/23 (Apelação Criminal 7000802-17.2022.00.0000/RS), entendo não ter
havido o lapso prescricional sustentado pela ilustre relatora.
Ademais, divirjo do entendimento da eminente Ministra, que
considerou a menoridade relativa do embargante ao tempo do crime. Predomina
nesta Corte o entendimento de ser a deserção crime permanente, cuja
consumação se dá no momento da apresentação voluntária ou da captura do
desertor (STM. RSE nº 7000283-13.2020.7.00.0000, Relator Min Luiz Carlos
Gomes Mattos, julgado em 03/09/2020, publicado em 03/02/2021). Tal
entendimento encontra respaldo em julgados predominantes do STF (STF. HC
113.891, Relatora Min. Carmém Lúcia, julgado em 18/12/2012, 2ª Turma,
publicado em 15/02/2013).
Assim, no momento em que o desertor se apresentou
voluntariamente, em 21/03/2022, já era maior de idade e, portanto, não fazia jus
à redução do prazo prescricional pela metade. Logo, ainda que se considere

apenas a data do recebimento da denúncia como marco interruptivo e se ignore a
data de publicação da sentença condenatória, o fato somente será alcançado pela
prescrição em 29/03/2024.
No mérito, acompanho a Eminente Ministra-Relatora em seu
laborioso voto, rejeitando os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade.
Att.
Min Ten Brig Amaral

Acompanhamento parcial - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Sr. Presidente, com a devida vênia, acompanho o Voto da Eminente
Ministra Relatora, apenas no que tange ao mérito. Quanto à Preliminar suscitada
de ofício, alinho-me à divergência aberta pelo Ilustre Ministro AMARAL. Grato.
Divergência da Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Exmº Sr. Presidente, Exmª Srª Ministra e Exmº Srs. Ministros

Na preliminar de prescrição acompanho o I. Ministro Amaral e
No mérito acompanho a I.Ministra Relatora.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000556-84.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: CASSIANO VIEIRA ALVES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DPU. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
MÉRITO.
RÉU
LICENCIADO
DAS
FILEIRAS
DO
EXÉRCITO BRASILEIRO NO CURSO DO PROCESSO.
AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E DE
PROSSEGUIBILIDADE
DO
RECURSO
INTERPOSTO.
ILEGITIMIDADE
AD
CAUSAM
E
AD
PROCESSUM.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. O crime de Deserção é classificado como delito permanente, cuja
contagem do prazo prescricional tem início a partir do dia em que cessa
a permanência. Nesse rumo, sendo o Embargante maior de vinte e um
anos de idade por ocasião de sua apresentação voluntária, inexiste
redução do prazo prescricional. Ademais, o Acórdão condenatório que
reforma decisão absolutória ou que confirma sentença condenatória
sempre interrompe o prazo prescricional. Preliminar de prescrição da
pretensão punitiva intercorrente rejeitada. Decisão por maioria.
II. A reinclusão é a única condição de procedibilidade para o
oferecimento da exordial acusatória no delito de Deserção, não se
verificando qualquer previsão legal de que a perda do status de militar
configure obstáculo à prosseguibilidade de feito já regularmente
processado, ou implique ausência de pressuposto subjetivo para
admissibilidade do recurso. Assim, é possível ao desertor responder ao
processo penal militar, de conhecimento ou executório, mesmo tendo
sido licenciado pela Administração castrense.
III. Predomina nesta corte o entendimento trazido pelo Acórdão ora
embargado, em correspondência com o Enunciado nº 12 da Súmula
deste Superior Tribunal.
IV. Recurso defensivo rejeitado. Decisão por maioria.
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356903 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar, suscitada de
ofício pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que,
consoante o art. 133 do "Codex Milicien", declarava a extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, nos
termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, VII, e o seu § 5º, inciso II, e o art. 129,
todos do CPM. Após, por unanimidade, em conhecer, e, por maioria, em rejeitar os
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa do ex-Sd Ex CASSIANO
VIEIRA ALVES, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
o Acórdão vergastado.
Brasília, 20 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria
Pública da União em favor do ex-Sd Ex CASSIANO VIEIRA ALVES, contra
Acórdão desta Corte castrense, publicado em 19/6/2023, lavrado nos autos da
Apelação nº 7000802-17.2022.7.00.0000, na parte em que, por maioria, rejeitou a
preliminar de falta de condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar, em razão
do licenciamento do ora embargante das fileiras do Exército Brasileiro, suscitada, de
ofício, pelo Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Ressalte-se que o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA acompanhou a
preliminar suscitada. Dessa feita, os aludidos Ministros concediam Habeas Corpus,
de ofício, com fulcro no art. 470, parte final, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do
CPPM, para tornar sem efeito a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, declarando a extinção do processo
e, consequentemente, o seu arquivamento.
O Acórdão embargado restou assim ementado, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO.
PRELIMINAR
DE
FALTA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356903 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM.
APLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Preliminar. O licenciamento do réu não tem o condão de obstar o
andamento da atividade jurisdicional que visa apurar o crime de
deserção, haja vista não ser condição sine qua non a permanência do
militar nas fileiras da Força para a prosseguibilidade da ação penal
militar.
II. Mérito. Inexigibilidade de conduta diversa, necessária à
configuração do alegado estado de necessidade. Não comprovada.
Alegações de cunho particular desprovidas de comprovação não
elidem o crime em tela, a teor do Enunciado nº 3 da Súmula do STM.
III. A autoria e a materialidade caracterizadas. Não tendo sido
demonstrada qualquer causa excludente de ilicitude ou de
culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta ao Apelante pelo
Colegiado a quo, devendo, pois, ser mantida.
IV. Restou prejudicado o pedido subsidiário de concessão da
suspensão condicional da pena, tendo em vista que o dispositivo
condenatório ressalvou expressamente o direito ao sursis, pelo prazo
de 2 (dois) anos, nos termos da fundamentação.
V. Apelo Defensivo desprovido. Decisão unânime”.
(STM. Apelação Criminal nº 7000802-17.2022.7.00.0000. Relator:
José Barroso Filho. Revisor: Cláudio Portugal de Viveiros. Data de
Julgamento: 20/04/2023. Data de Publicação: 19/06/2023).
A Declaração de Voto, da lavra do Ministro José Coêlho Ferreira, está
fundamentada, em resumo, nos seguintes argumentos:
[...] 3. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido
de que a manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua
respectiva Força é condição de procedibilidade e prosseguibilidade da
Ação Penal Militar. Sem essa medida administrativa não há
possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao feito, ainda que
em fase recursal.
4. No caso em tela, o ora Apelante foi licenciado das fileiras do
Exército por término do serviço militar a contar do dia 2 de junho de
2022 (APM nº 7000027-97.2022.7.03.0103, evento 46, documento 2, fl.
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356903 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23).
5. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste,
uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a
causa e para o processo, dando causa à ausência da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade do recurso interposto, até porque a
legitimidade da parte é pressuposto subjetivo para admissibilidade do
recurso. (Grifos nossos).
Para além, o eminente Ministro cita julgados que tratam do tema no
escopo de corroborar a tese ventilada. Vejamos:
[...] 9. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg.
Supremo Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o
Ministro ROBERTO BARROSO, do Supremo Tribunal Federal,
reafirmou
esse
entendimento
jurisprudencial,
no
julgamento
monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016), acentuando
que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de
deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento do feito e, existindo condenação, a execução da
reprimenda imposta”. (Grifo nosso).
[...] 11. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma
do Eg. Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento
adotado pela maioria daquela Corte, ao julgar o Agravo Regimental
no HC 198.506/DF, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes,
julgou procedente a pretensão definitiva, para determinar a
absolvição do agravante, conforme ementa, in litteris:
“Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que
a exclusão do réu das Forças Armadas impede o processamento da
ação penal. Agravo provido para determinar a absolvição do
agravante.” (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093
DIVULG 14-5-2021 PUBLIC 17-5-2021) (Grifos nossos).
Em suas Razões, a DPU (evento 1) replicou os argumentos expendidos
na Declaração de Voto subscrita pelo Ministro José Coêlho Ferreira, e requereu sua
prevalência “para reformar a Sentença condenatória porque evidenciado a ausência
da condição de procedibilidade/prosseguibilidade”.
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356903 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Decisão de 4/8/2023 (evento 5), admiti os presentes Embargos
Infringentes do Julgado opostos pelo Órgão defensório, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade, legitimidade, interesse e tempestividade recursais,
abrindo vista ao embargado para contestá-los, nos termos do art. 126 do RISTM.
Em Impugnação aos Embargos (evento 9), o Vice-Procurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, pugnou pelo conhecimento dos
Infringentes e, no mérito, pela sua rejeição por inexistirem motivos para a reforma
do Acórdão recorrido.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos Infringentes do Julgado são tempestivos e
foram opostos por parte legítima e devidamente interessada, devendo ser
conhecidos.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
INTERCORRENTE, SUSCITADA DE OFÍCIO
Suscitei, ex officio, preliminar de prescrição da pretensão punitiva
intercorrente, com esteio no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, VII, e o seu § 5º,
inciso II; 129 e 133, todos do CPM.
Considerando a pena em concreto aplicada e a menoridade relativa do
agente à época dos fatos, transcorreu lapso temporal superior a 1 (um) ano após a
data de publicação da Sentença (12/9/2022), último marco interruptivo prescricional.
O embargante, nascido em 28/12/2000, contava com 20 (vinte) anos de
idade na data em que consumou o crime de deserção (25/6/2021). A Denúncia foi
recebida em 30/3/2022 (evento 1 da APM nº 7000027-97.2022.7.03.0103). O
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ªAuditoria da 3ª CJM condenou
o militar à pena de 6 (seis) meses de detenção. A Sentença primeva, contra a qual
apenas a Defesa interpôs recurso, foi publicada em 12/9/2022 (evento 70 da APM).
Em 17/4/2023, esta Corte decidiu pela manutenção da Sentença
condenatória, consoante Acórdão publicado em 19/6/2023 (evento 36 da Apelação
Criminal nº 7000802-17.2022.7.00.0000/RS).
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356903 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se pode observar, o v. Acórdão confirmou a condenação
imposta ao acusado pela prática da deserção, não tendo, pois, o condão de
interromper o lapso prescricional.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal — e também a
jurisprudência nacional — historicamente tem distinguido o "acórdão condenatório"
do "acórdão confirmatório de anterior condenação penal"; naquele, confere eficácia
interruptiva ao marco prescricional, enquanto neste não atribui tal eficácia,
porquanto a decisão teria natureza meramente declaratória.
Por outro lado, não se desconhece a nova interpretação dada pelo
Pretório Excelso, que decidiu ser o Acórdão confirmatório também um marco
interruptivo. Todavia, mantenho meu entendimento anterior, mesmo porque a
Egrégia Corte cuidou de dispositivo da Lei Penal comum, que possui redação
diversa e, por isso, considero temerário utilizar da analogia de modo a
prejudicar o réu.
Sobre o tema, convém registrar a nova interpretação dada pelo
Supremo Tribunal Federal, que, nos autos do Habeas Corpus nº 176.473/RR, de
relatoria do eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Sessão Virtual de
24/4/2020, decidiu ser o Acórdão confirmatório também um marco interruptivo,
consoante observa-se, in litteris:
O Tribunal, por maioria, indeferiu a ordem de habeas corpus e fixou a
seguinte tese: 'Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código
Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição,
inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta',
nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo
Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. (Grifo nosso.)
De igual modo, não se desconhece que, logo em sequência, o Superior
Tribunal de Justiça afastou entendimento anterior, o qual já havia sido assentado pela
Corte Especial daquele Órgão, alinhando-se ao novo posicionamento da Suprema
Corte por meio da Decisão proferida em 5/5/2020, cuja ementa tem a seguinte
redação, in litteris:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. FUNDAMENTO DA
DECISÃO
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. NOVA INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182⁄STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL. EXAME DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. NÃO
IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356903 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INTERRUPTIVOS.
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO.
MARCO
INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF.
HC 176.473⁄STF. 4. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE
RETROAGE. ARESP 386.266⁄SP. 5. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...] 3. Não obstante a Corte Especial do STJ ter firmado
entendimento em sentido contrário, o Plenário do STF, no
julgamento do HC n. 176.473 ⁄ RR, fixou tese no sentido de que, 'nos
termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão
condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando
confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta'. Dessarte, com a
publicação do acórdão que julgou o recurso da apelação, em ૕૖⁄૞૝⁄૟૝૞ૢ,
houve nova interrupção do prazo prescricional. [...].". (STJ, Quinta
Turma, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.647.449, Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Decisão de 5/5/2020.) (Grifos
nossos.)
Sublinhe-se que o debate sobre a interrupção do prazo prescricional,
que tem natureza de direito material, é matéria de ordem pública, com previsão no
Código Penal Militar, em seu artigo 125, § 5º, devendo ser interpretado de
maneira restritiva e não extensiva.
Conquanto o Pretório Excelso e o Tribunal da Cidadania tenham
renovado a compreensão sobre a interrupção do marco prescricional quanto ao
Acordão que confirma a condenação de primeira instância, reputo acertadas as
Decisões proferidas por este Superior Tribunal Militar, quando, tratando sobre a
matéria, por diversas vezes, pontuou a importância da especialidade do direito penal
militar, firmando entendimento contrário à novel interpretação. Veja-se, in verbis:
EMENTA: AGRAVO INTERNO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO
DO RELATOR OBSTATIVA DE SEGUIMENTO DO MANDAMUS.
NÃO PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. [...] Inexistência de
qualquer mudança no quadro fático dos autos ou qualquer argumento
novo, trazido pelo Ministério Público Militar no Mandado de
Segurança, capaz de mudar o entendimento do Relator, reafirmado
pela Corte Castrense. O Impetrante não logrou demostrar em qual
ilegalidade, erro ou teratologia incorreu o Acórdão. Assentou-se
naquela ocasião que o Acórdão confirmatório da condenação não é
causa interruptiva do prazo prescricional e a data do seu julgamento
em nada interfere no cômputo do prazo. Que o instituto da prescrição
é matéria de ordem pública e deve ser declarada em qualquer fase do
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356903 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processo. E que a declaração da prescrição da pretensão punitiva
apaga todos os efeitos da condenação, mostrando-se mais favorável ao
réu. Inexistência de razões para modificar o decisum recorrido.
Agravo Interno rejeitado, mantendo-se íntegra a Decisão Agravada.
Unânime. (STM, Agravo Interno nº 7000990-49.2018.7.00.0000,
Relator Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, Julgamento em
10/4/2019, Publicação DJe de 29/04/2019); (Grifo nosso.)

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. FURTO DE USO (CPM,
ART.
241)
PRELIMINAR
DE
OFÍCIO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. A prescrição é matéria de ordem
pública e preliminar prejudicial ao mérito, devendo ser declarada, de
ofício,
mesmo
quando
não
alegada.
Sobrevindo
Acórdão
confirmatório da Sentença de primeiro grau, considera-se a
publicação do decisum a quo como última causa interruptiva da
prescrição e não o Acórdão embargado, porquanto este não tem o
condão de interromper o lapso prescricional. Declarada extinta a
punibilidade do Acusado pela prescrição da pretensão punitiva
superveniente à Sentença condenatória. Decisão majoritária. (STM,
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000052-15.2009.7.09.0009,
Relator Ministro Lúcio Mário de Barros Góes, Julgamento em
25/3/2013, Publicação DJe de 07/05/2013); e (Grifos nossos.)

EMENTA: DESERÇÃO, CONDENAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR (STM), SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONTAGEM DE
PRAZO. PRAZO PRESCRICIONAL, INTERRUPÇÃO DE PRAZO.
ANALOGIA IN MALAM PARTEM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
PRELIMINAR,
ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO DE VOTO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. SENTENÇA JUDICIAL, PUBLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. PRELIMINAR, REJEIÇÃO. A pena imposta, de 6
(seis) meses detenção, leva à aplicação do prazo do art. 125, inciso
VII, reduzido pela metade, em razão do que dispõe o art. 129, ambos
do Código Penal Militar. Por essa razão, in casu, o prazo
prescricional é de apenas 1 (um) ano. Acórdão que confirma
condenação imposta ao acusado pela prática da deserção não tem o
condão de interromper o lapso prescricional. Não se desconhece a
recente interpretação dada pela Suprema Corte Federal, que decidiu
ser o Acórdão confirmatório também um marco interruptivo.
Todavia, diante da incipiente discussão no âmbito do Direito Penal
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356903 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

castrense, observa-se temerário utilizar da analogia de modo a
prejudicar o réu. Decisão majoritária. (STM, Embargos Infringentes e
de Nulidade nº 7000287-50.2020.7.00.0000, Relator para o Acórdão,
Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Julgamento em
20/08/2020, Publicação DJe de 24/9/2020.) (Grifos nosso.)
No mesmo sentido, Damásio de Jesus, na obra Prescrição Penal
1,
ensina: "Se a condenação surge em segundo grau, em face de recurso voluntário da
acusação, ou oficial, o acórdão condenatório interrompe a prescrição na data do
julgamento." (Grifo nosso.) Todavia, se o Acórdão confirma a Sentença, preleciona
Damásio
2: "Confirmada pelo Tribunal a sentença condenatória, o acórdão não tem
efeito de interromper o prazo prescricional”.
Ademais, atentando-se para a especialidade do Direito Penal Militar,
não se admite a criação de um motivo extra legem para reconhecimento de uma nova
causa interruptiva da prescrição em desfavor do réu, considerando que não há
previsão na Lei Substantiva castrense.
Ora, não há como desconsiderar a previsão taxativa elencada no art.
125, § 5º, incisos I e II, do CPM, situação, inclusive, reafirmada por Guilherme de
Souza Nucci
3 ao esclarecer sobre a relevância da especialidade da lei penal militar
frente a interpretação dada ao art. 117, inciso IV, do Código Penal brasileiro, in
verbis:
[...] 497. Interrupção do prazo de prescrição da pretensão punitiva:
interromper a prescrição significa recomeçar, por inteiro, o prazo
prescricional. Ex.: se após o decurso de 2 anos do lapso prescricional,
de um total de 4, houver a ocorrência de uma causa interruptiva, o
prazo recomeça a correr integralmente. As causas de interrupção do
art. 125, § 5º, deste Código, são taxativas, não admitindo qualquer
ampliação.
[...] 502. Sentença condenatória recorrível: a data da interrupção dá-
se no dia em que for publicada, vale dizer, entregue em mãos do
escrivão, no cartório. No tocante ao acórdão, quando se tratar de
primeira decisão condenatória, proferida após sentença absolutória de
primeiro grau, serve para interromper a prescrição. Nesta hipótese,
conta-se a partir da sessão de julgamento, que é pública e pode ser
acompanhada pelas partes. Inexiste necessidade de publicação. Por
outro lado, o acórdão confirmatório da sentença condenatória não é
apto para interromper a prescrição. Quanto à sentença (ou acórdão)
anulada, não gera o efeito interruptivo da prescrição.
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356903 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

503. Acórdão que majora ou agrava a pena: trata-se de interpretação
duvidosa. Não é uma contraposição à sentença de primeiro grau, pois
esta decisão concretizou uma condenação. Portanto, já teria servido
para interromper a prescrição. Quando o colegiado resolve aumentar
a pena, profere acordão confirmando a condenação, porém, com pena
diferenciada. Há três posições: a) serve para interromper a prescrição,
pois equivale à sentença condenatória, fixando nova pena ao
acusado; b) não serve para interromper a prescrição, pois foge ao rol
taxativo do art. 125, § 5º, II, deste Código. É a melhor posição, a
despeito de a primeira buscar sanar uma lacuna que já deveria ter
sido corrigida por expressa reformada lei; c) somente serve para
interromper a prescrição se for 'não unânime", portanto, sujeito a
embargos,
equivalendo,
então,
a
decisão
condenatória
recorrível. (Grifos nossos.)
Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter realizado interpretação
diversa com em relação ao art. 117, inciso IV, do CP comum, no presente caso,
penso ser inconcebível a interpretação extra legem e a analogia in malam
partem para justificar a ampliação do rol das causas interruptivas de
prescrição, uma vez que o princípio da especialidade, em relação à não ampliação
do art. 125, § 5º, do CPM, necessita ser preservado, postura defendida inúmeras
vezes no âmbito deste Tribunal.
Noutra perspectiva, convém destacar que a causa de interrupção
prescricional prevista no inciso IV do art. 117 do Código Penal Brasileiro, com a
redação dada pela Lei nº 11.596/2007, refere-se a "acórdão condenatório", e não a
acórdão meramente confirmatório de condenação anteriormente proferida em
primeira instância. Veja-se que, quando o legislador ordinário quis conferir eficácia
interruptiva ao acórdão confirmatório, o fez expressamente ao prever, não só a
interrupção com a decisão de pronúncia, mas também com a decisão meramente
confirmatória da pronúncia no julgamento do respectivo recurso em sentido estrito.
Para além, Nucci
4 tece considerações acerca do alcance que a novel
interpretação poderia conferir à prescrição intercorrente no âmbito do processo
penal. Vejamos:
“E quanto ao acórdão confirmatório da decisão condenatória? Não foi
incluído na alteração. Logo, nesse caso, não se pode utilizá-lo para a
interrupção da prescrição. Seria uma interpretação extensiva
desnecessária e contrária aos interesses do réu.
Olvidou-se boa oportunidade para tê-lo incluído também como causa
interruptiva da prescrição. Nem se diga que acórdão condenatório é o
mesmo que acórdão confirmatório da condenação. Com a devida
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356903 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vênia, não é. O acórdão condenatório está em contraposição à
sentença absolutória de primeira instância. Caso a decisão do
colegiado simplesmente mantenha o que foi concretizado em
primeiro grau, é acórdão confirmatório, embora substitua a sentença
para efeito de cumprimento em execução.
Certamente, surgirão posições a defender – e suprir as falhas do
legislador – ser o acórdão confirmatório da condenação um acórdão
condenatório, somente porque, na essência, encerra um título
executório espelhando uma sanção penal aplicada. Porém, assim
sendo, poder-se-ia ampliar ainda mais o marco interruptivo da
prescrição, estendendo o sentido para as demais decisões proferidas
por colegiado de instância superior. Imagine-se que a parte recorre e
obtém uma decisão colegiada (acórdão) do STJ ou do STF,
confirmando a decisão condenatória de 2º grau, de qualquer modo
(inclusive, rejeitando, por exemplo, em agravo regimental, o
processamento de recurso especial ou extraordinário). As decisões dos
Tribunais Superiores também seriam aptas a interromper a prescrição.
Afinal, o termo “recorrível”, uma vez que foi utilizado, inclusive, para
o acórdão, haverá de comportar tanto o recurso especial quanto o
extraordinário. Outra interpretação não se adaptaria, pois inexiste
recurso ordinário contra acórdão condenatório, proferido em segunda
instância. A ampliação da interrupção da prescrição, em prejuízo do
réu, seria evidente. O legislador fez incluir somente o “acórdão que
condena” (leia-se, pela primeira vez) e não aquele que “confirma”
condenação já existente. Se for considerado este último como
abrangido pela reforma da Lei 11.596/2007, nada impede que todo e
qualquer outro acórdão que, de algum modo, confirme a decisão
condenatória anterior possa servir de marco interruptivo da
prescrição. Tal medida iria eliminar, na prática, a existência da
prescrição intercorrente.
Não nos parece adequado ampliar o significado da expressão
“acórdão condenatório”, na exata medida em que implicaria em
desnecessária interpretação extensiva contra o réu”. (Grifos nossos.)
Por igual, embora a interpretação sistemática e a teoria do diálogo das
fontes conduzam a uma interpretação do inciso II do § 5º do art. 125 do CPM
semelhantemente àquela emprestada ao inciso IV do art. 117 do CP, com a redação
dada pela Lei nº 11.596/2007 (uma vez que compreende não só a sentença
condenatória recorrível como causa interruptiva, mas também o acórdão
condenatório recorrível), a eficácia interruptiva da prescrição prevista naquela norma
material castrense somente abarca o acórdão genuinamente condenatório, e não o
confirmatório de anterior condenação penal.
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356903 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa é a linha seguida pela doutrina majoritária nacional (Julio
Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini; Luiz Regis Prado; Cezar Roberto
Bitencourt; Damásio E. de Jesus), que sempre sustentou ser o acórdão que somente
confirma a sentença condenatória incapaz de interromper a prescrição, eis que
meramente declaratório. Nessa vertente, lecionam Alberto Silva Franco e Rui
Stoco
5, in verbis:
"o acórdão que confirma a sentença condenatória, não tem [o efeito de
interromper a prescrição], nem mesmo quando altera para mais ou
para menos a reprimenda imposta na decisão anterior, ou ainda que
promova desclassificação. E não tem o efeito porque não possui carga
condenatória, mas simplesmente declaratória. Manter a condenação
não é condenar, mas confirmar a condenação constante da sentença. A
modificação na dosimetria não implica em nova condenação, mas
apenas em corrigir a resposta penal”. (Grifo nosso.)
A propósito, pontuo que já foi pauta de processo legislativo a tentativa
de se atribuir eficácia interruptiva do marco prescricional à decisão do Tribunal que
confirma decisão condenatória. Sobre o tema, assim rememora Cezar Roberto
Bitencourt
6:
"A Lei n.º 9.268/96 pretendeu dar nova redação ao art. 117 do Código
Penal, acrescentando-lhe uma sétima causa interruptiva da prescrição,
qual seja, ‘VII – pela decisão do Tribunal que confirma ou impõe a
condenação”. No entanto, no Senado foi excluída a novidade,
mantendo-se os seis incisos anteriores".
Por tais razões, considerando a pena em concreto aplicada e a
menoridade relativa do agente à época dos fatos, e comprovado o transcurso do
lapso temporal superior a 1 (um) ano entre a última causa interruptiva, a saber, a
publicação da Sentença condenatória em 12/9/2022 e a presente data, entendo pela
extinção da punibilidade do ora embargante, em razão da ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal.
Tal como alinhado, suscitei de ofício, consoante o art. 133 do Codex
Milicien, preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, nos termos do art. 123,
inciso IV, c/c o art. 125, VII, e o seu § 5º, inciso II, e o art. 129, todos do CPM, no
entanto, fiquei vencida.

MÉRITO
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356903 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ultrapassada a quaestio preliminar, no mérito, insurge-se a Defensoria
Pública da União (evento 1) contra Acórdão desta Corte, publicado em 19/6/2023,
lavrado nos autos da Apelação nº 7000802-17.2022.7.00.0000, na parte em que, por
maioria, rejeitou a preliminar de falta de condição de prosseguibilidade da Ação
Penal Militar, em razão do licenciamento do ora embargante das fileiras do Exército
Brasileiro.
Para tanto, requer a prevalência dos votos dos Excelentíssimos
Ministros José Coêlho Ferreira e Lúcio Mário de Barros Góes, que
concediam Habeas Corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, parte final, c/c o art.
467, alínea "c", ambos do CPPM, para tornar sem efeito a Sentença prolatada pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM.
Pontuo que a nulidade da Sentença declarada no voto do Ministro José
Coêlho Ferreira, em face da perda da condição de prosseguibilidade da ação penal,
decorre do superveniente licenciamento do acusado das fileiras da Força Terrestre,
circunstância citada como impeditiva para o prosseguimento da apuração do delito
de deserção.
Da análise dos argumentos recursais, os Embargos Infringentes do
Julgado não merecem acolhida.
Cinge-se a celeuma à discussão acerca da preliminar suscitada de
ofício pelo Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Em síntese, a tese vencida alude
que a partir do licenciamento do militar haveria a supressão de uma das condições da
ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o processo. À vista disso,
restaria evidenciada a “ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade
do recurso interposto, até porque a legitimidade da parte é pressuposto subjetivo
para admissibilidade do recurso”.
Nessa senda, a Defesa pleiteia o acolhimento dos Embargos
Infringentes do Julgado para reformar o Acórdão hostilizado e fazer prevalecer o
voto divergente.
No que pese o brilhantismo da construção doutrinária consubstanciada
na declaração de voto divergente colacionada pelo Eminente Ministro José Coêlho
Ferreira (evento 30 do Apelo), acompanho a tese majoritária consagrada por esta
Corte Castrense.
Embora o acusado tenha sido licenciado das fileiras do Exército
Brasileiro, conforme informação prestada nos autos (APM nº 7000027-
97.2022.7.03.0103, evento 46, documento 2, fl. 23), esta Justiça Especializada tem
decidido que, à exceção das hipóteses de incapacidade para o serviço militar, o
licenciamento não impede o prosseguimento do processo de deserção, uma vez que a
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356903 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condição de militar do réu é exigida tão somente por ocasião da instauração da Ação
Penal, com o recebimento da Denúncia. Nesse sentido, colaciono precedente desta
Egrégia Corte Castrense, in verbis:
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES.
ÂMBITO
DE
CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR
(CPM).
CRIME
DE
DESERÇÃO.
STATUS
DE
MILITAR.
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. I - Os Embargos
Infringentes são via recursal legalmente prevista para a impugnação
de Acórdão não unânime proferido em Apelação, cujo âmbito de
cognição se restringe ao tema objeto da divergência instaurada. II -
Em interpretação sistemática dos §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), do art. 187 do CPM, do inciso VIII
do art. 82 do Estatuto dos Militares e do enunciado 12 de Súmula
deste Tribunal, revela-se somente a condição de procedibilidade de
legitimidade passiva quando do recebimento da Denúncia, sem
menção a qualquer condição de prosseguibilidade depois de
instaurada a Ação Penal Militar. III - Recurso não conhecido em
parte e, na parte em que conhecido, rejeitado. Decisão por
maioria.". (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000536-
35.2019.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 26/6/2019, Data de Publicação:
1º/7/2019.) (Grifos nossos.)
Da mesma forma, a perda do status de militar, durante a tramitação do
processo, não afasta a competência do escabinato para o processamento e o
julgamento do desertor, conforme ilustra o seguinte precedente:
EMENTA:
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MPM.
DESERÇÃO. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA.
LICENCIAMENTO DAS FORÇAS ARMADAS. LEI Nº 13.774/2018.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA
PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO FATO
DELITUOSO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Se o
acusado era militar da ativa quando consumou o crime militar,
momento em que estava sujeito aos princípios da hierarquia e da
disciplina, a perda da condição de militar durante a tramitação do
processo não afasta a competência do escabinato para o
processamento e o julgamento do ex-militar, sob pena de violação dos
princípios do juiz natural e da segurança jurídica. A distribuição de
competência contemplada pela Lei nº 13.774/2018, para julgar réus
submetidos à jurisdição da Justiça Militar da União, não tem o condão
de alterar, em favor do juiz singular, a competência dos Conselhos de
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356903 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Justiça para processar e julgar fato delituoso praticado por militar da
ativa que, mesmo antes do recebimento da denúncia ou no curso do
processo, perde a qualidade de militar, passando à condição de civil.
Provimento do recurso ministerial, para, cassando a decisão
recorrida, reconhecer a competência do Conselho Permanente de
Justiça, determinando a baixa dos autos à instância de origem para o
regular prosseguimento do feito. Decisão majoritária”. (STM. Recurso
em Sentido Estrito nº 7000449-79.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 17/6/2019. Data de
Publicação: 31/7/2019); e (Grifos nossos.)
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE/
PROSSEGUIBILIDADE
DA
APM.
DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. RÉU LICENCIADO DAS FILEIRAS
DO EXÉRCITO BRASILEIRO. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE
RESERVISTA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. A Defesa arguiu, em Apelação,
preliminar de nulidade da sentença de piso no tocante à condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da APM instaurada na apuração do
crime de deserção, uma vez ter sido o agente licenciado, e, portanto,
apto para o serviço militar, recebendo o correspondente Certificado de
Reservista. afiançou que a emissão do respectivo documento atesta a
ausência de lesão ao bem jurídico tutelado inserto na figura típica do
art. 187 do CPM. Embora o acusado tenha sido licenciado da Força,
esta Justiça Especializada tem decidido que, à exceção das hipóteses
de incapacidade para o serviço militar, o licenciamento não impede o
prosseguimento do processo de deserção, uma vez que a condição de
militar do réu é exigida tão somente por ocasião da instauração da
ação penal, com o recebimento da Denúncia. A perda do status de
militar, durante a tramitação do processo, não afasta a competência
do escabinato para o processamento e o julgamento do desertor,
acorde exegese analógica do posicionamento firmado no IRDR Nº
7000425- 51.2019.7.00.0000, chancelado pelo STF. Predomina nesta
Corte o entendimento trazido pelo acórdão ora embargado, em
correspondência com o Enunciado da Súmula nº 12 deste Superior
Tribunal. A
reinclusão,
portanto,
é
a
única
condição
de
procedibilidade para o oferecimento da Denúncia por deserção.
Recurso Defensivo desprovido. Decisão majoritária. (STM. Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000405-55.2022.7.00.0000. Relatora:
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Revisor: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento:
24/11/2022. Data de Publicação: 20/12/2022). (Grifo nosso).
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356903 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A perda da condição de militar, até pouco tempo, era tida como óbice
para o prosseguimento da ação penal. Entretanto, o e. STM, aliando-se à
jurisprudência do e. STJ, passou a entender que a condição de militar deve estar
presente apenas quando da propositura da ação penal. Ainda:
EMENTA:
APELAÇÃO.
EMENTA:
APELAÇÕES.
DPU
E
MPM. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PRELIMINARES. DPU.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MPM.
NULIDADE.
CONTRADIÇÃO
ENTRE A ATA
E
O
DISPOSITIVO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O
desligamento do militar das Forças Armadas, após a instauração da
ação penal, não cria empecilho à regularidade da persecução
criminal, tampouco impede a execução da sentença condenatória
correspondente, em observância à Teoria da Atividade adotada pelo
Código Penal Militar. Preliminar, suscitada pela Defesa, de ausência
de condição de procedibilidade/prosseguibilidade rejeitada por
maioria. 2. Preliminar de nulidade, suscitada pelo MPM, apontando
contradição entre a Ata de Julgamento e o dispositivo da Sentença.
Entendimento pacífico da Corte pela concessão do sursis no caso de
condenação de Réus já licenciados pela prática do crime de deserção.
Há casos em que, no andamento de uma execução provisória da pena,
o Magistrado pode decidir, mesmo antes do trânsito em julgado.
Preliminar rejeitada por unanimidade. 3. Não foi demonstrada a
ausência de exigibilidade de conduta diversa, necessária à
configuração do estado de necessidade exculpante. Inteligência da
Súmula nº 3 do STM. Precedentes. 4. Comprovadas a autoria e a
materialidade
do
delito.
5.
Apelo
desprovido.
Decisão
unânime”. (STM. Apelação nº 7000180-06.2020.7.00.0000 - Relator:
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - Revisor: JOSÉ COÊLHO
FERREIRA - Julgamento: 10/9/2020 e 23/9/2020/DJE.); e (Grifos
nossos.)
EMENTA: DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO.
PRELIMINAR
DE
AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. CONFUSÃO COM O
MÉRITO.
PRELIMINAR
DE
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE REJEIÇÃO. RECEPÇÃO
CONSTITUCIONAL DO CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE
PAZ. INCONSTITUCIONALIDADE DE ENUNCIADO DE SÚMULA.
INVIABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA,
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356903 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NÃO
COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. I - A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar
aduziu em Parecer a ausência de requisito extrínseco formal de
admissibilidade do Recurso Defensivo, qual seja a carência de
assinatura eletrônica. Em petição de Habeas Corpus ou em Recurso de
Apelação o rigor procedimental da assinatura eletrônica pode ser
sanado por outro ato que ateste o propósito recursal de quem realizou
a impetração ou a interposição. No caso, o acesso ao sistema com o
login do Defensor Público Federal cadastrado constitui ato formal e
válido para fins de cumprimento do requisito objetivo formal de
admissão de recurso. Rejeição por unanimidade. II - No tocante à
preliminar de amplitude do efeito devolutivo no Recurso de Apelação,
inviável sua análise antecipada, haja vista que tal pedido se confunde
com o mérito, na forma do § 3º do art. 79 do Regimento Interno deste
Tribunal. Não conhecimento. III - A posição prevalente desta Corte e
em recente julgado do Pretório Excelso é que a situação de militar da
ativa é indispensável somente para o recebimento da Denúncia, como
verdadeira condição de procedibilidade. Preliminar rejeitada por
maioria. IV - O crime de deserção em tempo de paz foi recepcionado
pela Constituição Federal, uma vez que essencial para a proteção de
bens jurídicos fundamentais, sendo sua pena razoável e proporcional.
Precedentes do STF e do STM. V - Os enunciados de Súmula de
Tribunais Superiores não se tratam de atos normativos, mas resumo da
jurisprudência reiterada da Corte de caráter não vinculante, não
sendo possível seu controle de constitucionalidade. VI - Era
plenamente possível, ao Réu agir conforme o direito, primeiro porque
o serviço militar obrigatório é de natureza essencial à defesa nacional,
devendo o agente atuar com o máximo de zelo possível. Segundo
porque não foi provado o fato dirimente para a caracterização da
inexigibilidade
de
conduta
diversa.
Desprovimento
por
unanimidade. (STM. Apelação nº 7000458-75.2018.7.00.0000 -
Relator: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - Revisor:
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - Autuação: 11/06/2018 -
Julgamento: 13/11/2018 e 27/11/2018/DJE.) (Grifos nossos.)
Cumpre salientar ter o STM firmado posicionamento no IRDR nº
7000425-51.2019.7.00.0000, cuja decisão transitou em julgado em 17/12/2020, no
sentido de que o julgamento de ex-militar, que praticara o crime quando em situação
de atividade, deve ser realizado pelos Conselhos e não pelo juiz singular,
entendimento esse ratificado pela Suprema Corte no julgamento do Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1279981, ocorrido na Sessão
virtual de 9 a 19/10/2020, conforme Aresto, in verbis:
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356903 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE
DE
JUSTIÇA.
AUSÊNCIA
DE
OFENSA
CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO
AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1279981 AgR, Relatora:
Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, DJe-
263, divulgado em 3/11/2020 e publicado em 4/11/2020). (Grifo
nosso.)
Apesar da divergência ora firmada, predomina nesta Corte o
entendimento trazido pela corrente vencedora no Acórdão ora embargado, valendo
citar o Enunciado nº 12 da Súmula deste Superior Tribunal, a qual se encontra em
vigência plena:
STM - Enunciado nº 12 da Súmula do STM - "A praça sem
estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a
condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo." (DJ1 nº
18, de 27.01.1997).
Nessa esteira, a Egrégia Suprema Corte Nacional, em posicionamento
do Eminente Ministro Alexandre de Moraes, explicita:
"[...] não se pode concluir que o licenciamento do paciente das fileiras
do Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao
prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena. E é
nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta
que a condição de militar somente deve ser considerada para a
deflagração da ação penal contra o desertor. Em verdade, também
não se pode ignorar que a objetividade jurídica do crime em questão
é a proteção do serviço e deveres militares. Assim, caso prevalecesse a
tese defensiva, a efetividade da tutela desses bens jurídicos
certamente
ficaria
comprometida,
transmitindo-se,
ainda,
a
indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em
que o acusado está submetido ao serviço militar obrigatório, cujo
vínculo com o organismo militar, em parcela significativa, é
temporário. Na espécie, portanto, a perda superveniente da condição
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356903 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de militar não é obstáculo para o prosseguimento da ação penal,
tendo em vista que, segundo consta dos autos, o paciente foi
licenciado do serviço militar ativo em 27/04/2018, isto é, após o
recebimento da denúncia, ocorrido em 13/04/2018.". (STF. AG. REG.
HC 167.640/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
29/3/2019.) (Grifo Nosso.)
Tal como exposto, é indubitável ser a reinclusão a única condição de
procedibilidade para o oferecimento da Denúncia, não se verificando qualquer
previsão legal de que a perda do status de militar configure obstáculo à
prosseguibilidade de feito já regularmente processado.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defesa do ex-Sd Ex CASSIANO
VIEIRA ALVES, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
o Acórdão vergastado.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356903v10
e do código CRC 3328fd1c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 18/12/2023, às 18:4:20
1. JESUS, Damásio E. de. Prescrição Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 84.
2. JESUS, Damásio E. de. Prescrição Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 83.
3. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013, pp. 211.
4. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 17 ed. Editora Forense, 2017, p. 431.
5. Código Penal e sua Interpretação. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pp. 612.
6. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 384.
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356903 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000556-84.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: CASSIANO VIEIRA ALVES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
DIVERGÊNCIA DE PRELIMINAR

Votei,
divergindo
da
Preliminar
de
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE, suscitada de ofício pela
Eminente Ministra Relatora, Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÂES TEIXEIRA
ROCHA, pelas seguintes razões:
O crime de Deserção é permanente, razão pela qual a sua consumação
se protrai no tempo, sendo o Embargante por ocasião de sua apresentação voluntária,
em 21/03/2022, maior de 21 anos de idade, razão pela qual não se justifica a redução
do prazo prescricional, nos termos do art. 129 do CPM.
Em relação à natureza permanente do crime de deserção e da
irrelevância da menoridade relativa do desertor, por ocasião do início da consumação
do crime, para fins de aplicação da redução do prazo prescricional, merece menção
os seguintes julgados desta Corte:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
DESERÇÃO.
ART.
187
DO
CPM.
PRELIMINARES. REVISOR. SUSCITADAS DE OFÍCIO. FALTA DE CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESE DEFENSIVA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
SÚMULA Nº 3 DO STM. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. A condição de procedibilidade consubstancia-se em
requisito que está associado ao início da ação penal. No tocante ao delito de
Deserção, é indispensável que o Acusado seja militar da ativa no momento do
oferecimento da Denúncia. De outro modo, a condição de prosseguibilidade
relaciona-se ao seu prosseguimento - regular processamento até decisão final. O
licenciamento do militar das Forças Armadas, após a instauração da ação penal,
não cria empecilho à regularidade da persecução criminal, tampouco impede a
execução da sentença condenatória correspondente, em observância à Teoria da
Atividade adotada pelo Código Penal Militar. Preliminar rejeitada por maioria. O
crime de deserção é, quanto ao momento consumativo, delito de natureza
permanente, pois sua consumação se protrai no tempo em constante lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma até que o trânsfuga se apresente voluntariamente ou
seja capturado. A menoridade relativa do Paciente no momento do início da
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356782 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consumação do delito é irrelevante para fins de aplicação da redução do prazo
prescricional pela metade, nos termos do art. 129 do Códex Milicien, se ao tempo
da cessação da conduta, por ocasião de sua captura, já contava 21 anos
completos. Preliminar rejeitada por maioria. No caso, é incontroverso que a
materialidade e a autoria do crime de deserção, narradas na denúncia, ficaram
comprovadas nos autos, inclusive pela confissão do Acusado que, ao ser
interrogado em Juízo, admitiu que se ausentou do Quartel, sem autorização para
tanto. Não se denota existente o estado de necessidade exculpante quando o
Acusado possuir plena consciência do caráter ilícito do fato praticado, sobretudo
quando lhe for exigível conduta absolutamente diversa da praticada, tendo em vista
saber das implicações jurígenas que poderiam advir do seu ato. Para que a
exculpante tenha êxito no pleito defensivo faz-se necessário o substrato probatório
suficiente. Apelo conhecido e desprovido. Julgamento por unanimidade. (Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000895-14.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 07/12/2022,
Data de Publicação: 02/02/2023)." (Grifos nossos).
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. SITUAÇÃO DE MILITAR DA ATIVA.
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA E MENORIDADE RELATIVA. NÃO RECONHECIDA. CRIME
PERMANENTE. SURSIS. FLEXIBILIZAÇÃO DA RIGIDEZ DO ART. 88, II, DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR
(CPM).
EXCEPCIONALIDADE.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. I - Prevalece na jurisprudência dessa Corte o
entendimento de que a situação de militar da ativa é condição especial de
procedibilidade da Ação Penal Militar, a qual deve ser observada tão somente no
momento do recebimento da Peça Acusatória. A perda superveniente de tal
condição é irrelevante processual e não obsta a continuidade da Ação Penal Militar,
exegese que se extrai da dicção do art. 457, §3º, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM). II - O crime de deserção é, quanto ao momento consumativo,
delito de natureza permanente, pois sua consumação se protrai no tempo em
constante lesão ao bem jurídico tutelado pela norma até que o trânsfuga se
apresente voluntariamente ou seja capturado. A menoridade relativa do Paciente
no momento do início da consumação do delito é irrelevante para fins de
aplicação da redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 129
do Códex Milicien, se ao tempo da cessação da conduta, por ocasião de sua
captura, já contava 21 anos completos. III - O entendimento prevalente nesta Corte
é pelo descabimento da suspensão condicional da pena, diante da imprescindível
necessidade de maior rigor na punição do crime de deserção, além da expressa
vedação legal, nos termos do art. 88, II, "a", do CPM, e do art. 617 do CPPM.
Apenas de forma excepcional, por política criminal, o Tribunal admite a mitigação
dos rigores da lei penal para conceder o sursis ao condenado pelo crime de
deserção que não mais ostenta a condição de militar. IV - Habeas Corpus
conhecido. Ordem parcialmente concedida. (Superior Tribunal Militar. HABEAS
CORPUS nº 7000859-69.2021.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a)
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 07/04/2022, Data
de Publicação: 29/06/2022)" (Grifos nossos).
Em 30/03/2022, a Denúncia foi recebida (evento 1 da APM nº
7000027-97.2022.7.03.0103). Em 12/09/2022, foi publicada a Sentença que
condenou o Embargante à pena de 6 (seis) meses de detenção, pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM (APM, Evento 70).
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356782 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 17/04/2023, esta Corte, em Sessão de Julgamento da Apelação
Criminal nº 7000802-17.2022.7.00.0000/RS, manteve, por unanimidade, a
condenação prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª CJM.
Perfilhando-me com a orientação majoritária deste Tribunal, de que o
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE REFORMA DECISÃO ABSOLUTÓRIA OU
QUE CONFIRME SENTENÇA CONDENATÓRIA SEMPRE INTERROMPE O
PRAZO PRESCRIONAL, entendo que Acórdão que confirmou a condenação
imposta ao Embargante, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, interrompeu o prazo prescricional:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
NOVO MARCO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. O
Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando
confirmatório da Sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a
pena anteriormente imposta. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, aplicando-se entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC
176.473/RR. Recurso conhecido. Decisão unânime. Recurso não provido. Decisão
por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE nº 7000313-14.2021.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a)
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 12/08/2021, Data de
Publicação: 10/09/2021)".(Grifos nossos).
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DPU. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
ESTATAL.
REJEIÇÃO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA.
NOVO
MARCO
INTERRUPTIVO.
EXISTÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. TEORIA DA ATIVIDADE.
1. O acórdão condenatório sempre interrompe o prazo da prescrição, inclusive
quando confirmatório da Sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta.
2. Em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar, o fato
de o agente ter sido excluído ou licenciado das fileiras das Forças Armadas,
durante o curso da Ação Penal, em nada modifica a sua condição de militar no
momento em que perpetrou o crime de deserção. Recurso conhecido e não provido.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE nº 7000047-27.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/06/2021, Data de Publicação:
01/07/2021)". (Grifos nossos).
Doutra feita, entendo, também, em consonância com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
que, em se tratando de decisões prolatadas por órgãos colegiados, a data da sessão de
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356782 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

julgamento, e não a data de publicação das referidas decisões, deve ser tomada como
marco interruptivo da prescrição. Neste sentido, destaco os seguintes julgados:
"AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO
PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO QUE SE REGISTRA NA DATA DA SESSÃO
DE JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL.
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o marco interruptivo do
prazo prescricional previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, mesmo com a
redação que lhe conferiu a Lei 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento.
2. Agravo regimental improvido. (AP 409 AgR-segundo, Relator(a): TEORI
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-213 DIVULG 25-10-2013 PUBLIC 28-10-2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE
DELITO. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, para fins de marco
interruptivo do prazo prescricional, conta-se a data de sessão de julgamento do
recurso e não a data da publicação do acórdão.
2. Constatado que as lesões na vítima estão comprovadas por outros meios de
provas, sobretudo o laudo médico produzido por profissional responsável pelo
atendimento da vítima no pronto socorro, acompanhada na ocasião por policiais
militares, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do CPP.
Precedentes.
3.
Não se acolhe a pretensão de reconhecimento da abolitio
criminis do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/2003,
quando não houver entrega espontânea da arma de fogo, nem quando se tratar de
delito ocorrido após 23/10/2005.
Súmula 513/STJ.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1858367/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)."
(Grifos nossos).
Nesse sentido, seja considerando a data da Sessão de julgamento da
Apelação Criminal nº 7000802-17.2022.7.00.0000/RS, ocorrida em 17/04/2023, ou a
data da publicação do Acórdão condenatório, ocorrida em 19/06/2023, não terá
ocorrido a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE, suscitada de
ofício pela Eminente Ministra Relatora.
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356782 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356782v4 e
do código CRC 2269203f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 30/11/2023, às 16:27:7
7000556-84.2023.7.00.0000
40001356782 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000556-84.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: CASSIANO VIEIRA ALVES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd EX CASSIANO VIEIRA ALVES,
contra Acórdão proferido por esta Colenda Corte Castrense, publicado no dia
19/6/2023, nos autos da Apelação nº 7000802-17.2022.7.00.0000 (Evento 33), de
relatoria do eminente Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, na parte em que este
Tribunal, por maioria, decidiu rejeitar a preliminar, suscitada de ofício pelo ilustre
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, de falta de condição de
prosseguibilidade da Ação Penal Militar, em relação ao ora embargante.
2. Durante a assentada, a eminente Relatora apresentou o voto
arguindo, de ofício, preliminar de reconhecimento da extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente,
nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, VII, e o seu § 5º, inciso II, e o art.
129, todos do CPM. E, no mérito, votou no sentido de conhecer e rejeitar os
presentes embargos infringentes, para manter, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, o Acórdão vergastado.
3. Contudo, abri divergência quanto ao mérito, pelas razões a seguir.
4. Pretende a Defesa o acolhimento dos presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, com apoio no voto vencido de minha lavra, na parte em
que acolhia a preliminar e concedia Habeas Corpus, de ofício, com base no art. 470,
parte final, c/c o art. 467, alínea “c”, ambos do CPPM, para tornar sem efeito a
Sentença proferida pelo CPJEx da 3ª Auditoria da 3ª CJM, declarando a extinção do
processo e, consequentemente, o seu arquivamento, por falta de condição de
prosseguibilidade da ação.
5. Esta Corte tem ciência do meu entendimento de que a permanência
do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força constitui uma condição
para a admissibilidade e continuidade da Ação Penal Militar. Sem essa providência
administrativa, não existe viabilidade jurídica para dar continuidade ao processo,
mesmo em fase recursal.
7000556-84.2023.7.00.0000
40001357167 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. No presente caso, o embargante foi licenciado das fileiras do
Exército, em virtude do término do serviço militar, a partir do dia 2 de junho de 2022
(Evento 46, Doc. 2, fl. 23 do Processo nº 7000027-97.2022.7.03.0103).
7. Portanto, a desincorporação do militar elimina, de maneira
inequívoca, uma das condições da ação, que é a legitimidade do acusado para a
causa e para o processo, pela a perda de seu status de militar. Isso acarreta na falta da
condição de admissibilidade e continuidade do recurso interposto, visto que a
legitimidade da parte é um pressuposto subjetivo para a admissibilidade do recurso.
8. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir
transcrito:
“EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO
CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em fase
recursal, a superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora da mesma
espécie delitiva, prejudica o prosseguimento do processo em curso. Este ficará
sobrestado até que, em decorrência de apresentação voluntária ou captura do
desertor, e consequente inspeção de saúde, seja definida a situação funcional do
agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão
majoritária.”. (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min.
Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).
9. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta
Corte Castrense, in verbis:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a condição é a reversão ao
serviço ativo.”
10. Outrossim, tal entendimento tem sido tutelado pelo Pretório
Excelso, aplicando-se, inclusive, durante a execução da pena, de acordo com os
julgados a seguir ementados, ipsis verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO
DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR
NA EXECUÇÃO DA PENA.
7000556-84.2023.7.00.0000
40001357167 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do Código
de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal Militar impedem a
execução da pena imposta ao Réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não
detinha a condição de militar no ato de seu julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.”. (Habeas Corpus nº 90838, Relatora:
Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e publicado em
22/5/2009.).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem
da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição
de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.”. (Habeas Corpus nº 108197, Relator:
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
publicado em 15/2/2012).
11. Portanto, observa-se que a Primeira e a Segunda Turmas do
Egrégio Supremo Tribunal Federal já se debruçaram sobre a matéria. Em 9/12/2015,
o Ministro ROBERTO BARROSO, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse
entendimento jurisprudencial no julgamento monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº
10, de 01/02/2016), destacando que "a qualidade de militar é um elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência desse requisito
impede o processamento do feito e, na existência de condenação, a execução da
pena imposta".
12. No mesmo sentido entendeu o excelentíssimo Ministro
Lewandowski, ao cuidar do tema no HC nº 151.559 AgR, de relatoria do mesmo,
destacando o seguinte:
“a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo
que a ausência de tal requisito impede o processamento da ação penal e, existindo
condenação, a execução da reprimenda imposta.”
13. A respeito desse tema, pronunciou-se a eminente Ministra Cármen
Lúcia, nos seguintes termos:
“(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
7000556-84.2023.7.00.0000
40001357167 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal Militar
decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa, decorrente de exclusão do
Serviço Ativo, em razão de nova deserção cometida, não suspende o
prosseguimento da APM, conforme recente e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste Supremo
Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é elemento estrutural
dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do paciente das
fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação’ (HC n. 149.092,
Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018). Assim, por exemplo:
‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO
DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO
DO ADMINISTRADO. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM
CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser praticado por
militar. A sua consumação opera com a ausência injustificada por mais de oito dias
(art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta a perda da
condição de militar, antes de findar o oitavo dia de ausência, passando a ostentar o
Paciente a condição de civil, situação impeditiva da consumação da figura delitiva,
ressaltando-se que a retificação do termo de deserção não pode produzir efeitos
pretéritos prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal, restabelecida a
decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar’ (HC n.
121.190, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).
‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem
da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição
de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO
PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO
DA PENA.
7000556-84.2023.7.00.0000
40001357167 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código
de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a
execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não
detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe
25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 169.317,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC n. 167.813, Relator o
Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n. 161.973, Relator o Ministro Celso de
Mello, DJe 20.2.2019; RHC n. 161.282, de minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n.
159.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018; e HC n. 150.701,
Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal Militar,
“consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será
ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável será agregada’.
O processo ficará suspenso, aguardando-se a captura ou apresentação
voluntária do desertor (art. 457 do Código de Processo Penal Militar). E o
art. 457, § 1º, do mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem estabilidade que se
apresentar ou for capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e,
quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído’. Em caso de
incapacidade definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da
reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados (Código de Processo
Penal Militar, art. 457, § 2º). Reincluído o desertor sem estabilidade, o
processo seguirá o que determinado pelo parágrafo 3º e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo, após a
captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da aptidão na
inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como resulta do art. 457,
§ 3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça
especial ou a praça sem estabilidade). Em consequência, o desertor que for
reincluído deve permanecer nessa condição de militar da ativa durante todo o
processo e, se condenado, durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de
militar da ativa é condição necessária não só para a consumação do crime de
deserção, mas também para o processo e julgamento do delito e, em caso de
condenação, da execução da pena que for imposta, como resulta do art. 457,
§ 3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça
especial ou a praça sem estabilidade). Portanto, a perda da condição de
militar impede o prosseguimento da execução penal, por falta de condição
objetiva de procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de
deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não há ‘condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.’ (HC
108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); HC
103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP, rel.
7000556-84.2023.7.00.0000
40001357167 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.03.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, DJ
29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido por
militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa condição na
ocasião da consumação do delito, durante o processo, no momento da
condenação e da execução da pena. Tanto assim que o desertor, se
condenado, cumpre a pena em estabelecimento penal militar, não sendo
razoável cogitar que por esse crime, que só os militares podem cometer, o
sentenciado seja enviado, como civil, para o já sobre carregado Juízo Comum
das Execuções e, eventualmente, para uma penitenciária. Já foi ventilada a
possibilidade da concessão da suspensão condicional da pena, que não é
solução, pois, além de vedada pelo art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar,
no caso de descumprimento das condições, a revogação do benefício
acarretará o recolhimento do sentenciado ao sistema prisional comum. A
quase totalidade desses desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é
formada por jovens que estão prestando o serviço militar obrigatório, não
sendo razoável cogitar que, pela prática do crime de deserção, eles possam
ao final serem recolhidos a uma penitenciária civil. Para o crime de deserção
de praça é cominada pena de seis meses a dois anos, e o art. 59, inciso II, do
Código Penal Militar, dispõe que ‘a pena de reclusão ou de detenção até 2
(dois) anos, aplicada a militar, é convertida em pena de prisão e cumprida,
quando não cabível a suspensão condicional ... pela praça, em
estabelecimento penal militar, onde ficará separada de presos que estejam
cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo
superior a dois anos’.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe
concluir que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da
ação penal. Não há como processar um civil pelo crime de deserção:
‘Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção’ (HC
108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo
sentido: HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC
90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel.
Min. Cármen Lúcia, DJe 22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli,
DJe 06.11.2017. 13. Esse o quadro, opino pela concessão da ordem’.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a Ação Penal
Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n. 7000560- 97.2018.7.00.0000) e
a punibilidade do paciente (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal). ”. (STF, Habeas Corpus nº 167584/RS, Relatora: Ministra
CÁRMEN LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e publicado no DJe de 29/5/2019). (Grifos
nosso).
14. Cumpre registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do
Egrégio Supremo Tribunal Federal, reiterando a posição majoritária da referida
Corte, ao apreciar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, sob a relatoria do
7000556-84.2023.7.00.0000
40001357167 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eminente Ministro Gilmar Mendes, acatou a pretensão de forma definitiva,
determinando a absolvição do agravante, conforme ementa a seguir transcrita:
“Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a exclusão do réu das Forças
Armadas impede o processamento da ação penal. Agravo provido para determinar
a absolvição do agravante.” (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR MENDES,
Segunda Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093
DIVULG 14-5-2021 PUBLIC 17-5-2021) (Grifos nossos).
15. Em relação a tal assunto, deliberou o eminente Ministro Celso de
Mello, do Supremo Tribunal Federal, ipsis litteris:
“Entendo que a ação penal proposta contra o ora paciente deve ser extinta, nos
termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, que
reconhece a qualidade de militar da ativa como condição de procedibilidade em
relação ao crime de deserção” (HC nº 154.478/RS, Rel. Min. Celso de Mello).
(Grifo nosso).
16. Concomitantemente, considero pertinente trazer à colação outra
decisão emanada da Primeira Turma do STF, no que tange à compreensão acerca da
condição militar no contexto do crime de deserção, como se segue:
“A Primeira Turma possui entendimento recente no sentido de que ‘a condição de
militar é elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação’...”. (HC nº 149.092, Rel. Min. Luiz Fux) (RCL nº
26.502/CE, Rel. Min. Roberto Barroso) (Grifo nosso).
17. Nessa linha de raciocínio, verifica-se que a jurisprudência da
Suprema Corte está consonante com a ideia de que a manutenção do status de militar
para o desertor é um requisito essencial para o regular desenvolvimento do iter
processual, na persecução criminal.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e acolher os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade para fazer prevalecer o voto vencido de minha
lavra,
proferido
nos
autos
da Apelação
nº
7000802-17.2022.7.00.0000,
concedendo Habeas Corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, parte final, c/c o art.
467, alínea “c”, ambos do CPPM, para tornar sem efeito a Sentença proferida pelo
Juízo a quo, declarando a extinção do processo, e consequentemente o seu
arquivamento.
Brasília, 23 de novembro de 2023.
7000556-84.2023.7.00.0000
40001357167 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001357167v4 e do código CRC 7c932c35.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 7/12/2023, às 12:25:24
7000556-84.2023.7.00.0000
40001357167 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR